Tribunal: TJES
Processo: 5004842-71.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Contratos Bancários; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004842-71.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: KARINA GABURRO TURINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA SUSPENSÃO. REFORMA DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CLÁUSULAS PACTUADAS EM ACORDO. PACTA SUNT SERVANDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra sentença que, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada em face do devedor, homologou acordo celebrado entre as partes, mas indeferiu algumas cláusulas contratuais e extinguiu o processo com resolução do mérito, negando o pedido de suspensão até o cumprimento integral do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, sem a prévia suspensão até o cumprimento do acordo, é compatível com o disposto no art. 922 do CPC; (ii) verificar a legalidade do indeferimento de cláusulas contratuais homologadas sem fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC impõe a suspensão da execução nos casos de homologação de acordo entre as partes, até o cumprimento da obrigação ou eventual inadimplemento, sendo inadequada a extinção processual antes do decurso do prazo estabelecido.

4. A extinção do processo, sem que se observe a possibilidade de prosseguimento em caso de descumprimento do acordo, contraria o princípio da segurança jurídica e a interpretação pacificada nos tribunais sobre a matéria.

5. O princípio da autonomia da vontade (pacta sunt servanda) assegura a validade de cláusulas contratuais acordadas livremente pelas partes, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abusividade, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A homologação de acordo nos autos de ação monitória exige a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações assumidas, conforme o art. 922 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença (ID nº 7606505) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Monitória”, ajuizada em face de
KARINA GABURRO TURINI
, homologou o acordo firmado entre as partes (ID nº 7606497 e 7606498), no entanto, indeferiu algumas cláusulas e extinguiu o processo com resolução do mérito, indeferindo o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais (ID nº 7606508), aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o indeferimento das cláusulas contratuais acordadas entre as partes não foi devidamente fundamentado, e, ainda, alega que o magistrado deveria ter suspendido o processo até o cumprimento integral do acordo, conforme acordado pelas partes.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença (ID nº 7606505) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Monitória”, ajuizada em face de
KARINA GABURRO TURINI
, homologou o acordo firmado entre as partes (ID nº 7606497 e 7606498), no entanto, indeferiu algumas cláusulas e extinguiu o processo com resolução do mérito, indeferindo o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais (ID nº 7606508), aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o indeferimento das cláusulas contratuais acordadas entre as partes não foi devidamente fundamentada, e, ainda, alega que o magistrado deveria ter suspendido o processo até o cumprimento integral do acordo, conforme acordado pelas partes.

Contrarrazões não apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo) e intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento), conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em questão.

Em síntese, trata-se de Ação Monitória, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de
KARINA GABURRO TURINI
, objetivando a constituição de título executivo judicial com base em negócio jurídico celebrado entre as partes.

Após o trâmite regular do feito, as partes apresentaram acordo (ID nº 9594334), requerendo, ao final, a homologação do acordo firmado entre as partes e a consequente suspensão do processo durante o prazo concedido pelo Banco para que a Ré cumpra voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento.

Em momento sentencial, o juiz a quo homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inc. III, “b” do CPC. Além disso, condenou em honorários na forma do acordo avençado (vide cláusulas ‘décima’ e ‘décima primeira’ do acordo ID’s 19028183 e 19028185).

Em seguida, o exequente
BANCO DO BRASIL S.A
, ora apelante, interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença a fim de que seja afastada a extinção do processo, determinando, por conseguinte, a suspensão do mesmo, além de que sejam afastados os indeferimentos do Juízo
a quo
em relação a algumas das cláusulas do acordo.

Pois bem, entendo que merece retoques a r. sentença atacada.

A homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o art. 922 do CPC/2015, o qual preconiza em seu
caput
:
“convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”
.

Deste modo, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a reforma da sentença, considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabendo a extinção do feito.

Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo.

Este é o entendimento dos E. Tribunais Pátrios, como pode ser observado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, § 3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a
suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.”
(N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023) (destaquei).

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO, MAS EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO.
NOS CASOS DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES A EXECUÇÃO DEVE SER SUSPENSA PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR, PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA VOLUNTARIAMENTE SUA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0700020-12.2022.8.02.0045; Relator (a): Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca: Foro de Murici; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/06/2023; Data de registro: 03/07/2023) (destaquei).

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
, PELO PRAZO PREVISTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE SUA SUSPENSÃO, PELO PRAZO PREVISTO PELAS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
É de rigor a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, se a satisfação da execução está vinculada ao recebimento de crédito futuro
, sendo inviável a extinção do feito por ora, cabendo à credora, oportunamente, comunicar nos autos a quitação. (TJ-SP - AC: 00246949720188260100 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei).

Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado entre credor e devedor. Extinção de execução, na forma do art. 487, III, b, CPC. Apelação.
Acordo extrajudicial ainda não cumprido. Sentença de 1º grau que extinguira a execução, quando se impunha a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação.
Anulação da sentença que se faz imperiosa ante o reconhecido equívoco. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00228026520208190202 202300175206, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 23/08/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A celebração de acordo entre as partes levou à extinção do processo com resolução do mérito. Exequente que pede a suspensão do feito, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil.
Necessidade de suspensão do processo até a satisfação do crédito de acordo com precedentes deste Tribunal de Justiça.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00145008920218190209 202300172221, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/08/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/08/2023) (destaquei).”

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em sentido similar, em casos análogos ao presente:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.

1. É possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015, art. 922, caput). 2. Não obstante haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento.
3. No caso dos autos, incidiu em error in procedendo o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir, considerando o pedido expresso de suspensão do feito para integral satisfação da dívida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a suspensão do feito pelo prazo acordado, até o cumprimento integral da obrigação.

(TJ-ES, Apelação Cível 0015266-65.2018.8.08.0012, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO CONVENCIONADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz suspenderá o curso do processo executivo para que o devedor cumpra o acordo, não estando adstrito ao prazo seis meses previsto na parte geral do estatuto processual.
II - Tendo laborado em equívoco o MM. Juiz de Direito a quo, porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, imperiosa a anulação da sentença prolatada.
III – Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5000564-52.2022.8.08.0056, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2024) (destaquei)”

No precedente citado, a Corte entendeu que, de acordo com o artigo 922 do CPC, quando as partes concordam, o juiz deve suspender o curso do processo executivo até o cumprimento do acordo.

Nesse jaez, o caso de extinção do processo com resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.

Por fim, quanto à alegação de ausência de motivação para indeferimento das cláusulas pelo magistrado primevo, verifico que no presente caso, as partes celebraram acordo livre e espontaneamente, visando à solução consensual do litígio, observando o princípio da autonomia da vontade e os preceitos do
pacta sunt servanda
, que norteiam as relações contratuais. Esse princípio impõe que as obrigações assumidas de maneira regular e sem indícios de ilegalidade devem ser respeitadas e cumpridas, salvo expressa demonstração de abusividade ou invalidade.

Contudo, ao analisar a decisão do juízo de origem, observo que foram indeferidas cláusulas relevantes do acordo firmado pelas partes, sem fundamentação que evidenciasse a existência de vícios ou irregularidades nas disposições contratuais pactuadas.

Como sabido, “o contrato faz lei entre as partes e, salvo reconhecimento judicial de abusividade, são válidas as cláusulas pactuadas” (TJ-MG - AI: 10024097514392001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 01/05/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2017). De igual forma, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem decidido que, na ausência de irregularidades ou abusividades evidentes, deve prevalecer a avença ajustada pelas partes, em respeito à sua autonomia e à segurança jurídica, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MORA. CLÁUSULA PENAL. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A pretensão da apelante não se alinha com as hipóteses descritas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1.º, ambos do CPC. 2. O título objeto da ação de execução é certo, líquido e exigível, e foi firmado pelas partes contratantes e duas testemunhas, portanto, preenche os requisitos previstos no artigo 783 e 784 do CPC. 3. Em primazia ao princípio do pacta sunt servanda e ante a ausência de alegações verossímeis de abusividade e nulidade que importem em desequilíbrio e violação das normas aplicáveis à espécie, forçosa a manutenção da avença pactuada. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07042961420218070003 DF 0704296-14.2021.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/12/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

No caso em análise, as cláusulas rejeitadas pelo Juízo
a quo
preveem a penhora de bem descrito nos autos; a extinção de ações conexas, quando for a caso; a expedição de ofício para retirada de restrições ao nome da devedora dos órgãos de proteção ao crédito, se for o caso; e a suspensão da execução até o cumprimento da obrigação.

Portanto, verifica-se que tais cláusulas dizem respeito a questões exclusivamente patrimoniais e privadas entre as partes, sem envolver nenhum interesse público, o que afasta a necessidade de restringir a autonomia da vontade expressa no contrato. Ademais, o cumprimento das medidas previstas, quando sujeitas a condição, depende do pedido da parte e da demonstração do seu cabimento.

Assim, diante da ausência de razões que justifiquem o indeferimento das cláusulas, bem como da inexistência de indícios de ilegalidade no acordo, concluo que o pleito do apelante merece acolhimento. O respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
impõe que o acordo seja homologado em sua integralidade neste caso, preservando a vontade livre e expressa das partes.

CONCLUSÃO

Portanto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o
“decisum”
vergastado, para homologar o acordo em questão na sua integralidade, além de determinar a suspensão da execução até o cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar